Tribunal: TCU
Processo: 045.022/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Evaldo de Souza Gomes, prefeito do Município de Lábrea - AM na gestão 2013-2016, do Sr. Gean Campos de Barros, Prefeito do mesmo Município nas gestões 2017-2020 e 2021-2014 (atual), e da própria Prefeitura Municipal de Lábrea - AM, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso no 07121/2013 PAC II PROINFÂNCIA, tendo como objeto a construção de três escolas de educação infantil naquele Município: Escola Infantil Camilo Morato, Escola Infantil Estrada Aeroporto e Escola Infantil - Vila Falcão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas ao Termo de Compromisso 07121/2013-PACII-Proinfância (peça 5), celebrado ente o Município de Lábrea/AM e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo por objeto a construção de três escolas de educação infantil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "a" e "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 57 e 58, II, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Evaldo de Souza Gomes; 9.2. rejeitar as razões de justificativa de Gean Campos de Barros; 9.3. excluir da relação processual o Município de Lábrea/AM; 9.4. julgar irregulares as contas de Evaldo de Souza Gomes, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR (R$) DATA 1.373.530,50 10/6/2014 9.5. aplicar a Evaldo de Souza Gomes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. julgar irregulares as contas de Gean Campos de Barros, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas; 9.10. notificar os responsáveis e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a respeito deste acórdão.